Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA PAPILOSCÓPICA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), por duas vezes, à pena de 14 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa argui preliminar de quebra da cadeia de custódia e, no mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, o decote das majorantes e a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação à cadeia de custódia na coleta de material papiloscópico; (ii) analisar se o conjunto probatório, especialmente a perícia de digitais, é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar a incidência das majorantes de emprego de arma de fogo e restrição de liberdade; (iv) avaliar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade baseada em crime cometido durante execução penal; e (v) perquirir a adequação do aumento pelo concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia não é rompida pela permanência das vítimas no imóvel após o crime, especialmente quando o local foi preservado e a perícia realizada prontamente, inexistindo indícios concretos de adulteração do vestígio.
4. A identificação de impressão digital do acusado em objeto de acesso restrito no interior da residência (sacola de clube de tiro no quarto principal) constitui prova técnica robusta de autoria, suprindo a ausência de reconhecimento pessoal dificultado pelo uso de máscaras pelos agentes.
5. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo quando sua utilização é demonstrada por relatos firmes das vítimas, assim como a restrição de liberdade por nove horas configura causa de aumento autônoma por extrapolar o tempo necessário à subtração.
6. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a exacerbação da pena-base no vetor culpabilidade, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta e violação da confiança estatal, não configurando bis in idem.
7. Caracteriza-se o concurso formal quando, mediante uma só ação, são subtraídos bens de vítimas distintas (pai e filho) no mesmo contexto fático, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 para duas infrações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A presença de impressão digital do réu em local de acesso restrito na cena do crime constitui prova técnica idônea de autoria, independentemente de reconhecimento pessoal. 2. A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade negativa. 3. A restrição da liberdade das vítimas por período muito superior ao necessário para a subtração dos bens caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, V, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 70, 157, § 2o, II e V, e § 2-A, I; CPP, arts. 158-A e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 523.301/MS; STJ, AgRg no HC no 664.447/SP; TJDFT, Acórdão 2100761; TJDFT, Acórdão 1690443; TJDFT, Acórdão 2100612; TJDFT, Acórdão 2044630; TJDFT, Acórdão 2088076.